Tribunal: TJSP
Processo: 2228875-25.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Empréstimo consignado
Órgão julgador: Nuncio Theophilo Neto
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-03-13
Data de publicação: 2025-03-17

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em Exame
Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu tutela de urgência para limitar descontos de empréstimos consignados a 30% dos rendimentos líquidos da autora, que alega superendividamento com comprometimento de 81,77% de seus rendimentos.
II. Questão em Discussão
2. A

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em Exame
Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu tutela de urgência para limitar descontos de empréstimos consignados a 30% dos rendimentos líquidos da autora, que alega superendividamento com comprometimento de 81,77% de seus rendimentos.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar a adequação da concessão de tutela de urgência para limitar os descontos antes da instauração do processo de repactuação de dívidas, conforme previsto na Lei do Superendividamento.
III. Razões de Decidir
3. A tutela de urgência foi concedida sem a observância do procedimento conciliatório previsto nos artigos 104-A e 104-B do CDC, que requer a tentativa de conciliação antes da limitação dos descontos.
4. A jurisprudência indica a necessidade de aguardar a audiência conciliatória para revisão e integração dos contratos, garantindo o mínimo existencial do devedor.
IV. Dispositivo e Tese
5. Dá-se provimento ao recurso, revogando a liminar concedida.
Tese de julgamento: 1. A limitação de descontos em ações de repactuação de dívidas deve observar o procedimento conciliatório prévio. 2. A tutela de urgência não pode ser concedida sem a instauração do contraditório e a verificação do comprometimento do mínimo existencial.
Legislação Citada:
CPC, art. 300; CDC, art. 104-A, 104-B.
Jurisprudência Citada:
TJSP, Agravo de Instrumento 2321286-24.2023.8.26.0000, Rel. Alberto Gosson, 22a Câmara de Direito Privado, j. 18/01/2024.
TJSP, Agravo de Instrumento 2268820-53.2023.8.26.0000, Rel. Francisco Giaquinto, 13a Câmara de Direito Privado, j. 06/12/2023.